Tribunal: TJMT
Processo: 1002288-06.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002288-06.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELANTE), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA POR MEIO DE PREPOSTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, nos quais se pleiteava a nulidade do processo administrativo e da multa imposta por órgão municipal de defesa do consumidor, bem como a revisão de seu valor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir: (i) se há nulidade do processo administrativo em razão de notificação realizada por meio de preposto; (ii) se é admissível a inversão do ônus da prova na seara administrativa; (iii) se o ato administrativo que aplicou a sanção observou o dever de motivação; (iv) e se o valor da multa respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A notificação para apresentação de defesa administrativa realizada por meio de preposto é válida, conforme previsão do art. 42, § 1
o
, I, do Decreto Federal n. 2.181/1997, não configurando nulidade do processo administrativo.

4. Admite-se a inversão do ônus da prova no âmbito administrativo, com vistas à proteção do consumidor, parte hipossuficiente na relação.

5. A decisão administrativa demonstrou de forma suficiente a ocorrência da infração, apontando expressamente as condutas ilícitas e os dispositivos violados, afastando a alegação de ausência de motivação.

6. Ainda que motivada e legítima, a penalidade aplicada revelou-se desproporcional ao caso concreto, impondo-se a redução do valor originário da multa para preservar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da multa de R$ 8.000,00 para R$ 3.000,00. Redimensionamento das custas e honorários em razão da sucumbência recíproca.

Tese de julgamento
: “1. É válida a notificação realizada por preposto para apresentação de defesa administrativa no processo sancionador. 2. Admite-se a inversão do ônus da prova na esfera administrativa para assegurar a proteção do consumidor. 3. A ausência de fundamentação específica e proporcionalidade do ato administrativo pode ensejar a revisão do valor da sanção imposta.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6
o
, VIII, 14, 42 e 57; Decreto Federal n. 2.181/1997, arts. 3
o
, 4
o
, 18, 42 e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.028.193/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica SKY Serviços de Banda Larga Ltda., contra a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, por ela opostos, julgou improcedentes os pedidos, em que visava ao reconhecimento da nulidade do processo administrativo e, consequentemente, da multa nele aplicada, bem como para a revisão de seu valor (id. 281923435, págs. 01/06).

A Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o procedimento administrativo se encontra eivado de vícios insanáveis, sendo nulo em razão da ausência de notificação válida para apresentação de defesa administrativa.

Sustenta que houve apenas ciência do preposto na audiência de conciliação, o qual não detinha poderes para receber notificações ou intimações formais, circunstância que comprometeu irremediavelmente o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que não houve produção de provas que pudessem sustentar a aplicação da penalidade, visto que as alegações do consumidor que ensejaram a autuação administrativa não restaram devidamente comprovadas, especialmente porque foi solucionada pela empresa antes da imposição da multa.

Ressalta que a inversão do ônus da prova não é aplicável em sede administrativa, salvo em situações excepcionais, e, ainda assim, demandaria fundamentação adequada e expressa sobre a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das suas alegações, o que não ocorreu.

Assevera também a violação ao princípio da motivação, porquanto a decisão administrativa limitou-se a acolher de forma genérica e imprecisa os argumentos do consumidor, sem a devida fundamentação específica sobre a configuração de infração à legislação de defesa do consumidor, tampouco sobre os critérios utilizados para fixação da penalidade.

Defende que a imposição de multa não configura ato discricionário da Administração, mas sim vinculado à estrita observância da legalidade e da motivação, sendo certo que o processo administrativo deve apresentar razões claras e objetivas para a sanção imposta.

Prossegue argumentando que a penalidade, além de indevidamente aplicada, reveste-se de manifesta desproporcionalidade.

Sustenta que o valor arbitrado pelo PROCON não levou em consideração os parâmetros legais previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Estadual n. 1.238/2017, uma vez que não houve qualquer demonstração da receita mensal média do estabelecimento onde a infração teria ocorrido.

Enfatiza que o PROCON deixou de mencionar, de forma clara e precisa, o embasamento da pena-base fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para que seja reconhecida a nulidade do processo administrativo e, consequentemente, da multa aplicada. De forma subsidiária, na hipótese de manutenção da penalidade, requer seja revisto o seu valor, com base na proporcionalidade e razoabilidade, e limitada a sua apuração à receita do estabelecimento local da empresa.

O Recorrido apresentou
contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 281923448, págs. 01/06).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica SKY Serviços de Banda Larga Ltda., contra a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, por ela opostos, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Denota-se dos autos que SKY Serviços de Banda Larga Ltda. opôs Embargos à Execução Fiscal, em face do Município de Barra do Garças/MT, objetivando a declaração de nulidade do processo administrativo que culminou na inscrição e cobrança de débito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 1354/2022, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), referente à multa aplicada pelo PROCON local.

Na inicial, a Embargante sustentou que a origem da sanção se deu por reclamação de consumidor, relacionada à suposta falha na prestação do serviço de TV por assinatura, em razão de cobrança considerada indevida e posterior ausência de religação do serviço, o que foi objeto de tratativas entre as partes.

Pontuou que, ao comparecer ao PROCON, as pendências foram resolvidas mediante exclusão dos débitos e contratação de nova assinatura, resultando em superação da controvérsia.

Asseverou, ainda, que a continuidade do processo administrativo deu-se sem respaldo fático e jurídico, sendo-lhe imputada infração que não existiu, com imposição de multa sem observância do devido processo legal.

Alegou, nesse sentido, que não houve notificação válida para apresentação de defesa administrativa, sendo a ciência da instauração do procedimento dada a preposto sem poderes específicos, o que acarretou reconhecimento de intempestividade da manifestação apresentada e, por consequência, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumentou, igualmente, que a decisão administrativa limitou-se a acolher as alegações do consumidor sem a devida produção probatória e sem se preocupar em comprovar a infração, afastando indevidamente a distribuição regular do ônus da prova, pois, no âmbito do processo administrativo, não seria cabível a inversão prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Alegou, ademais, ausência de elementos que justificassem a imposição da penalidade, bem como de subsunção dos fatos à legislação invocada (artigos 14 e 42 do CDC), na medida em que a reclamação do consumidor referia-se à suspensão e posterior religação do serviço, e não à cobrança indevida.

Invocou, ainda, o princípio da legalidade e sustentou que o procedimento administrativo e a sanção aplicada careciam de motivação suficiente, uma vez que não foram explicitados os critérios utilizados para fixação da penalidade, tampouco considerada a sua condição econômica, em descompasso com os parâmetros previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e na legislação estadual aplicável.

De forma subsidiária, caso não acolhida a pretensão principal de anulação da multa, pleiteou a redução do seu valor, por reputá-lo desproporcional e irrazoável, sobretudo diante da resolução do conflito e da ínfima quantia originalmente discutida (R$ 219,80), bem como da ausência de qualquer vantagem auferida pela empresa com o episódio.

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo aos embargos, por reputar presentes os requisitos do artigo 919, § 1
o
, do Código de Processo Civil, diante da garantia integral do débito e da demonstração da probabilidade do direito invocado, com o reconhecimento da nulidade do processo administrativo e consequente desconstituição da multa aplicada.

O Julgador singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão.

Condeno a demandante a despesas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, 85, § 3º, I).” (Sic).

Inconformada, a empresa Embargante opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 281923437, págs. 01/11).

O Julgador singular rejeitou os Declaratórios. Veja-se:

Assim, em face da ausência de hipótese de cabimento (CPC, art. 1.022), não acolho os embargos, advertindo, porém, o embargante para a norma do art. 1.026, § 3º, do CPC. (Sic).

Contra essas decisões, a Sky Serviços de Banda Larga Ltda. interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Os PROCONS, como sabido, são órgãos oficiais locais, podendo ser estaduais, distritais e municipais, de defesa do consumidor, criados, na forma da lei, especificamente para este fim, com competência no âmbito de sua jurisdição, para exercitar as atividades contidas no CDC e no Decreto n. 2.181/1997.

Quanto à competência do PROCON, deve-se assinalar que se trata de um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e que possui competência para lavrar os Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

O Decreto Federal n. 2.181/1997 que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC – estabelece, no inciso X do art. 3
o
c/c inciso III do art. 4
o
, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no CDC,
in verbis
:

Art. 3º - Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X -
fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumido;

(...)

Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência,
caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e
municipal de proteção e defesa do consumidor
, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto
e, ainda:

(...)

III -
fiscalizar as relações de consumo
; (Destaquei).

No que concerne à aplicação de sanção, a legislação retromencionada dispõe que:

Art. 2º Integram o SNDC a
Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e os demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais e as entidades civis de defesa do consumidor.

(...)

Art. 18. A
inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078
, de 1990,
e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades
, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa;

(...)

§ 2º
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente
. (Negritei).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o Procon detém legitimidade para aplicar as sanções administrativas, por descumprimento das normas de proteção ao consumo, no regular exercício do poder polícia que lhe é conferido pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ainda que haja apenas dano individual. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS PARA ANULAR ACÓRDÃO EMBARGADO. PROFERIMENTO DE NOVA DECISÃO. PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. MULTA. LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. (...).

4. Caso em que a Corte a quo entendeu que, "
nas hipóteses em que as condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse do consumidor, é legítima a atuação do PROCON para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido pelo sistema nacional de defesa do consumidor"
.

5.
O entendimento adotado está de acordo com o do STJ, que entende que a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
funda-se no poder de polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ter sido realizada por um único consumidor
. Incidência da Súmula 83/STJ.

6. (...). (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.028.193/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024). (Negritei).

Nessa quadra, é certo que o Procon Municipal detém legitimidade para impor multa, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor, residente no Município de Barra do Garças/MT.

Os atos administrativos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor, de fato, não estão imunes ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios judiciais para averiguar a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhes sendo permitido adentrar o mérito administrativo.

No caso em questão, observo que inexiste ilegalidade no procedimento administrativo questionado pela Recorrente, porque, de acordo com o artigo 42,
§1
o
,
I
, do Decreto n.
2.181
/1997,
vigente à época
, a notificação do infrator para apresentar defesa administrativa poderia ocorrer por meio do preposto,
in verbis
:

Art. 42. A autoridade competente expedirá notificação ao infrator, fixando o prazo de dez dias, a contar da data de seu recebimento, para apresentar defesa, na forma do art. 44 deste Decreto.

§ 1º - A notificação, acompanhada de cópia da inicial do processo administrativo a que se refere o art. 40, far-se-á:

I - pessoalmente ao infrator, seu mandatário ou
preposto
;

II - por carta registrada ao infrator, seu mandatário ou preposto, com Aviso de Recebimento (AR). (Destaquei).

Vê-se que a norma aplicável ao caso não exigia que o preposto tivesse poderes para receber notificação/citação.

Dessa forma, é certo que, em vista de o preposto da Apelante ter sido intimado, na audiência de conciliação, para apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias (id. 281923428, pág. 13), não há falar em nulidade do processo administrativo.

Registro que a Recorrente teve conhecimento da notificação, visto que apresentou defesa, contudo, intempestivamente, conforme certidão constante do id. 281923428, pág. 74.

Nessa quadra, tenho que não houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a notificação da Recorrente deu-se em conformidade com a norma vigente à época e possibilitou a apresentação de defesa.

Não há desconsiderar que ficou expressamente consignado no Termo de Audiência que a empresa Reclamada, ora Recorrente, estava sendo notificada para apresentar defesa, nos termos do artigo 44, do Decreto n. 2.181/1997.

Registro que a alegação de que o artigo 33, §1
o
, do referido Decreto, exigia a abertura de investigação preliminar, mostra-se descabida, já que o dispositivo legal expressamente consignava que “
poderá
a autoridade competente abrir investigação preliminar”.

Nota-se que se trata de uma faculdade e não uma obrigação da autoridade competente.

Diante disso, é manifesta a inexistência de nulidade do processo administrativo, por ausência de notificação para apresentar defesa administrativa.

No que concerne à tese de impossibilidade de inversão do ônus da prova na esfera administrativa, entendo que também não merece resguardo, porque, embora a leitura literal do artigo
6
o
, inciso
VIII
, do
Código de Defesa do Consumidor
, induza à interpretação de que a inversão do ônus da prova somente seria cabível no processo judicial, a jurisprudência tem se orientado no sentido de admitir a inversão na seara administrativa, com vistas a assegurar os direitos dos consumidores. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – LESÃO AO CONSUMIDOR NA VENDA DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÕES ADMINISTRATIVAS- -
POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
- DECISÃO ADMINISTRATIVA DE FIXAÇÃO DA MULTA - AUSÊNCIA DE NULIDADE – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA - VALOR DA MULTA - DESPROPORCIONALIDADE - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DEVIDA- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- READEQUAÇÃO - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJPR - 4ª C. Cível - 0000755-25.2017.8.16.0190 - Maringá - Rel.: Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Francisco Cardozo Oliveira - J. 13.10.2020). (Destaquei).

Desta forma, tenho que, assim como no processo civil, é possível inverter-se em favor do consumidor o ônus probatório, na esfera administrativa, pois a negativa contrariaria todo o sistema de proteção e defesa do consumidor, instituído pelo
CDC
.

Quanto à assertiva de que não há provas da prática de ato ilícito pela Apelante, entendo ser descabida, porque ela própria confirmou, na defesa apresentada, que retirou os valores em aberto, o que confirma serem indevidos.

Ademais, a simples alegação de que não encontrou pedido de suspensão, realizado pelo consumidor, não exime a Recorrente da responsabilização pela falha na prestação dos serviços, porque não há nenhuma prova de que no período de julho a novembro de 2017, procedeu à cobrança dos valores devidos.

Com efeito, se não havia pedido de suspensão – como defendido pela Apelante –, não se mostra razoável a ausência de cobrança dos valores devidos.

Deve-se ressaltar que o consumidor – parte vulnerável da relação – comprovou ter realizado o pagamento do valor exigido pela Apelante para que o serviço fosse religado e, de outro lado, a empresa Recorrente apenas alegou que “não localizou solicitação de suspensão temporária”.

Nesse diapasão, tenho que a infração ao direito do consumidor restou devidamente comprovada.

Com relação ao pleito de nulidade da decisão do PROCON, por ofensa ao princípio da motivação, cumpre salientar que a doutrina apresenta como requisitos de validade dos atos administrativos a competência, finalidade, forma, motivo e objeto.

A motivação é a explicitação do motivo, é a exigência de que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões, caracterizando-se como uma formalidade necessária para permitir o controle da legalidade dos atos administrativos.

A motivação, portanto, é que legitima e confere validade ao ato administrativo discricionário, pois exterioriza a vontade estatal, à luz das disposições constitucionais, assegurando a moralidade, a segurança jurídica e a preservação do interesse público.

Ademais, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

No que diz respeito ao princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis
:

“Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas.” (Curso de Direito Administrativo, 23ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Diante disso, deve-se verificar se decisão administrativa, emitida pelo PROCON do Município de Barra do Garças, que aplicou a multa à pessoa jurídica Recorrente, foi, ou não, devidamente motivada.

Analisando a referida decisão, verifico que a autoridade administrativa expôs, de forma clara, os motivos que levaram à aplicação da multa à Recorrente, já que deixou expresso que, embora a questão relativa ao religamento do sinal de TV por assinatura tenha sido resolvida, houve falha na prestação dos serviços, na medida que realizou a cobrança de valores no período de suspensão dos serviços, requerido pelo consumidor, indicando, ainda, os dispositivos violados.

Frise-se que o fato de o consumidor ter quitado o montante exigido não significa que não houve falha na prestação dos serviços. Logo, não há falar em ausência de motivação do
decisum
administrativo.

Da mesma forma, inexistiu violação ao princípio da legalidade, posto que a condenação da Recorrente deu-se por ter havido violação às norma consumeristas, em especial, pela falha na prestação dos serviços.

Em que pese à Reclamação do consumidor ter visado, inicialmente, ao religamento da TV por assinatura, foi constatada a falha do serviço, pois houve cobrança de valores, atinente ao período em que o serviço estava suspenso, fato este que fez com que o consumidor arcasse com o pagamento indevido.

Neste contexto, evidente que a decisão administrativa não infringiu o princípio da legalidade.

A Recorrente defende que a estimativa da receita mensal deveria observar o local do estabelecimento em que foi praticada a infração, ou seja, a receita obtida no Município de Barra do Garças. Ocorre que tal insurgência configura inovação recursal, porque essa tese não fora levantada na inicial. Sendo assim, não conheço tal questão.

Por fim, com relação à multa aplicada, cumpre anotar que esta tem caráter não só repressivo, como também preventivo, visto que é aplicada com fins de evitar nova infração consumerista. Deve ser, contudo, adequada ao contexto da reclamação noticiada, bem como ao objeto discutido nos autos.

A multa, nos termos do artigo 57, do CDC, deve atentar-se à gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se, igualmente, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na hipótese, conforme anotado, discutiu-se no processo administrativo, que tramitou perante o PROCON, a existência de falha na prestação dos serviços e aquele órgão aplicou a multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ainda que tenha constado, na decisão, a dosimetria da pena, entendo que houve violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porque a multa é incompatível com a gravidade da infração, se ajustando, tão somente, à condição econômica do infrator.

Nesse contexto, sopesando as nuances do caso concreto, entendo que se mostra pertinente a redução do valor da multa aplicada pelo órgão administrativo para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor esse condizente com as peculiaridades do caso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de manter o caráter punitivo e pedagógico da penalidade.

Não há desconsiderar que não se trata de indenização direta ao consumidor, mas ao próprio órgão fiscalizador, o que implica dizer que a multa deve ser aplicada com equilíbrio e observando a proporcionalidade com a infração administrativa, para que seja aceita pela comunidade.

Diante disso, deve o Recurso, neste ponto, ser provido, para reduzir o valor da multa imposta.

Em vista da reforma parcial da sentença, deve ser redimensionado o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cada parte, eis que presente a sucumbência recíproca, ficando mantido o percentual estabelecido pelo Juízo singular (10% - dez por cento) sobre o valor da causa.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso
de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica SKY Serviços de Banda Larga Ltda., tão somente para reduzir o valor da multa originária, aplicada pelo PROCON do Município de Barra do Garças, para R$ 3.000,00 (
três
mil reais). Fica redimensionado
o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cada parte, eis que presente a sucumbência recíproca. Mantem-se o percentual estabelecido pelo Juízo singular (10% - dez por cento) sobre o valor da causa, a título de honorários advocatícios.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025